Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO ESTELIONATO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o artigo 70, §4o, do CPP, a competência é firmada pela prevenção nos crimes previstos no art. 171 do Código Penal (estelionato), quando praticados mediante depósito ou transferência de valores e houver pluralidade de vítimas.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo).